Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APURAÇÃO DE CRIME DE LESÃO CORPORAL SUPOSTAMENTE PRATICADO POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PARA A PRÁTICA DA AGRESSÃO E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO AGRESSOR. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero, em ambiente doméstico ou familiar. Sendo este o caso dos autos, uma vez que há indícios da situação de vulnerabilidade da vítima em relação ao suposto agressor, deve incidir a Lei Maria da Penha.
2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF).